Tribunal: TJPA
Processo: 0806278-51.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806278-51.2022.8.14.0000

PACIENTE: ISMAEL DO ESPIRITO SANTO DINIZ BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão vergastada, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, bem como o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a forma em que foi perpetrado, tendo o coacto se utilizado de frieza e articulação para atrair e manipular a vítima. 2) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA. Demonstrado o preenchimento de requisito autorizador da medida extrema, como na hipótese, as demais cautelares mostram-se insuficientes. 3) REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 08, DO TJPA. 5)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados Cleuton Cristiano Marques Menezes e Marcion Soares Baia em favor de ISMAEL DO ESPÍRITO SANTO DINIZ BARROS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Comarca de Tucuruí.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão preventiva, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, alegando, em síntese, ausência de fundamentação à medida extrema, fazendo ele jus às medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em razão de possuir requisitos pessoais favoráveis.

Assim, requereu a concessão da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade apontada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Sustenta o impetrante ausência de fundamentação à medida extrema imposta ao paciente, sobretudo por ele não preencher os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, no que não assiste razão, senão vejamos:

Em seu
decisum,
o magistrado
a quo
afirmou que a medida extrema mostra-se salutar à garantia da ordem pública, mormente em razão da gravidade concreta do delito perpetrado, tendo o magistrado esclarecido em suas informações constar na denúncia,
verbis:

“que a Sra. BEATRIZ BAHIA VILENA, genitora da vítima M.H.V.D.S, declarou que, no dia 02/02/2022, às 05h30min, a vítima e seus dois irmãos Davi e Yasmin, saíram para brincar na frente da casa onde moram. Que a genitora da vítima em dado momento percebeu que a mesma não estava mais gritando com as outras crianças e perguntou ao filho Davi onde ela estava, oportunidade em Davi respondeu que o ora paciente Ismael do Espirito Santo Diniz Barros, teria levado a criança para dentro da casa dele, no quarto andar. A genitora, então, mandou que Davi fosse buscar a vítima no local e a trouxesse de volta. Que pouco tempo depois, Davi retornou e disse que ao entrar na casa, viu que a vítima estava com o ora paciente dentro do quarto e que ele estava abotoando o short, textuais “mãe, eu fui buscar ela lá, e ela estava dentro do quarto dele, e ele foi e levantou a roupa dele e abotoou o botão”. Neste momento, a genitora questionou a vítima sobre o que havia ocorrido e ela contou que o ora paciente tinha levado ela até a casa dele, lhe dado um refrigerante e ligado a televisão para que assistisse desenho e, enquanto isso, “ele tava mexendo no meu piquito, comeu todo meu piquito com a boca e botou o dedo na minha bunda e chupou depois”. Esclarece ainda, a mãe da vítima que em razão da pouca idade desta (dois anos e seis meses), não seria possível que ela (vitima) subisse até o quarto andar sozinha, que somente poderia ter chegado ao local levada por alguém, disse ainda a mãe da vítima que, ao olhar a genitália da mesma, constatou que estava muito avermelhada e que a vítima apresentou dor para defecar, que então decidiu procurar a autoridade policial e registrar o Boletim de Ocorrência. O irmão da vítima, Davi Lucas da Silva, de 08 anos de idade, ouvido em escuta especializada, confirmou as declarações de sua mãe. Que a vítima ao ser questionada sobre os fatos respondeu que “foi vizinho fez saliência com a mão, tirou o short, não pode”. Em sede policial, o ora paciente negou a autoria dos fatos, dizendo que estava limpando a geladeira com a porta da casa aberta, quando a vítima entrou no local sozinha e fechou a porta, que pouco tempo depois, Davi bateu na porta atrás da criança, então o ora paciente levou-a até sua mãe”

Assim, extrai-se da dinâmica dos fatos, a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado pelo coacto, conforme aduziu o magistrado de primeiro grau na decisão que decretou a prisão preventiva, que também mencionou em seu
decisum,
o risco de reiteração delitiva, ante a forma de execução do crime, valendo-se o coacto de frieza e articulação para atrair e manipular a vítima, de sorte a não prosperar o argumento dos impetrantes quanto à ausência de fundamentação da medida extrema a ele imposta.

Ademais, é sabido, que demonstrada a necessidade da prisão preventiva, como na hipótese, as demais cautelares previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes, como na hipótese dos autos, sendo certo que, eventuais características pessoais do paciente, por si só, não autorizam a revogação da medida, à luz do disposto na súmula n. 08, desta Corte de Justiça.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
e o denego
.

É como voto.

Belém, 09/06/2022